Tribunal: TJDFT
Processo: 0740433-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 23 - TUJ. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADE DE DINAMIZADORA COM ATIVIDADES DE REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Afirma que ao efetuar o cálculo referente à incorporação da GAA aos seus proventos o Distrito Federal, ora recorrido, deixou de contabilizar os períodos de 02/03/1994 a 09/02/1995, onde atuou no CAIC Professor Benedito Carlos de Oliveira, em turmas de alfabetização. Requer a reforma da sentença para a contabilização do período acima e a totalização de 10 anos, resultando em uma GAA de 6% (seis por cento).

4. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos já expostos e a manutenção da sentença.

5. Não há direito à incorporação, conforme Súmula 23, da TUJ: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação ao período anterior à edição da Lei n. 654/1994.(21/01/1994).”.

6. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente exerceu a função de professora dinamizadora, no período de 02/03/1994 a 09/02/1995, no CAIC Professor Benedito Carlos de Oliveira, com atividade de Dinamização, Regência e Alfabetização, ID 26250273, pág. 1.

7. Porém, o documento ID 26250281 esclarece que não foram computados os dias entre o período de 02/03/94 a 09/02/95, porque a servidora, ora recorrente, atuou como dinamizadora e não regente alfabetizadora.

8. A controvérsia limita-se a saber se a parte recorrente, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período descrito no item 6, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

9. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza "propter laborem", o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.

10. Os documentos do processo informam que a recorrente trabalhou no período de 02/03/1994 a 09/02/1995, no CAIC Professor Benedito Carlos de Oliveira, com Atividades de Dinamização (Fora da Regência),

11. A recorrente trabalhava como Dinamizadora, porém, com observação de “REGÊNCIA – SIM – ALFABETIZAÇÃO – SIM”, donde se conclui que exercia a Atividade de Regência de Classe, ID 26250273, pág. 1, documento que não foi questionado pelo recorrido. Tendo se limitado a informar que Dinamizadora não faz jus à Gratificação, no entanto, o documento informa que a recorrente era dinamizadora, exercendo atividade de Regência e Alfabetização.

12. A atividade exercida pela recorrente, no período declinado na inicial, Dinamizadora, com Regência de Alfabetização está incluído no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...). (grifo nosso.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a refazer os cálculos incluindo o período 02/03/94 a 09/02/95 para incorporação da GAA, bem como, o pagamento da diferença das parcelas vencidas desde aposentadoria da recorrente sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela devida e de juros de mora desde a citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Isto porque, com o julgamento, por maioria, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional, como índice de correção monetária. Nesse sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito”.

14. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55, da Lei n. 9.099/95.